Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-92.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712636-92.2017.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: VINICIUS HENRIQUE DA SILVA ALENCAR, GIOVANI PASINI NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ADVOGADO DA PARTE VENCEDORA NO JULGADO RESCINDENDO. ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. O advogado que atuou como representante da parte originária não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória. 2. Não tendo o acórdão rescindendo admitido fato inexistente, muito menos considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, não há que se falar em procedência do pedido rescisório com base em erro de fato. 3. Se a parte autora sequer indicou qual norma jurídica foi manifestamente violada, improcede o pedido fundamentado com base em tal premissa. 4. Processo extinto sem resolução do mérito em relação ao advogado demandado. Pedido rescisório julgado improcedente. A recorrente alega violação aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 966, incisos V e VII, do Código de Processo Civil, afirmando que o indeferimento da rescisória acarreta afronta ao artigo 966 do CPC, tendo em vista que a sentença rescindenda concedeu à recorrida valores muito acima do devidamente necessário. Defende que a decisão de mérito, transitada em julgada, pode ser rescindida quando for fundada em erro de fato. Tece considerações sobre a vedação ao enriquecimento ilícito. Assim, caso não seja rescindido o acórdão, incorrerá em enriquecimento ilícito da parte ré, com irreversível prejuízo a essa Entidade. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo, porquanto a parte recorrente juntou apenas o comprovante de pagamento (ID 38058303) desacompanhado da respectiva Guia de Recolhimento da União. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 38111111). Todavia, a recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o aludido prazo. Registre-se que a recorrente peticionou (ID 380150910) juntando a guia de recolhimento no valor simples do preparo, qual seja, a quantia de R$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), em patente afronta ao artigo 1.007, §4o, do CPC. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. PREENCHIMENTO. ERRO. DESERÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no ato de interposição, o recurso especial deve estar acompanhado das guias de preparo, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. 2. A irregularidade no preenchimento das guias do preparo, no ato da interposição do recurso especial, caracteriza a sua deserção, sendo inviável a posterior retificação. (...) 5. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 1.931.655/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida a deserção do recurso (Súmula 187/STJ), quando a parte recorrente, mesmo devidamente intimada, deixa de regularizar o preparo no prazo concedido. (...) 3. Inviável a concessão de novo prazo ou a admissão do recolhimento extemporâneo, em razão da preclusão. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp n. 1.972.880/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/5/2022.). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se, antes de tudo, que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 966, incisos V e VII, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028